Tribunal: TJBA
Processo: 8002556-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002556-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA KAROLAYNE DOS SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 105 DO CPC. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, sob o fundamento de prevenção à litigância predatória, determinou o comparecimento pessoal da parte autora à secretaria judicial para ratificação da procuração outorgada ao advogado constituído, sob pena de extinção do feito. Sustenta o agravante a ilegalidade da exigência, ao argumento de inexistir previsão normativa para a imposição de ratificação presencial do mandato judicial quando já apresentada procuração particular regularmente assinada, apontando afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a legalidade da exigência de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para ratificação de mandato judicial regularmente constituído por instrumento particular, como medida de controle de eventual litigância predatória, à luz do artigo 105 do Código de Processo Civil e dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, não condicionando sua validade à ratificação presencial perante servidor judicial ou ao reconhecimento de firma.

4. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), em seu artigo 5º, § 2º, igualmente reconhece a suficiência da procuração para o foro em geral para habilitação do advogado à prática dos atos processuais, ressalvadas apenas as hipóteses de poderes especiais.

5. O artigo 654 do Código Civil dispõe que todas as pessoas capazes podem conferir mandato mediante instrumento particular assinado, inexistindo exigência legal de comparecimento presencial para confirmação do ato.

6. O Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade da atuação judicial voltada ao combate à litigância abusiva, autorizando a adoção de medidas voltadas à verificação da regularidade da demanda, desde que fundadas em indícios concretos e proporcionais ao caso concreto. Todavia, o precedente não instituiu requisito formal adicional para validade da procuração, tampouco autorizou a imposição genérica de comparecimento pessoal da parte para ratificação do mandato.

7. A exigência de comparecimento presencial da parte autora, desacompanhada de indícios concretos e individualizados de fraude documental ou falsidade da assinatura constante do instrumento procuratório, configura formalismo excessivo e cria obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação, especialmente em demandas consumeristas propostas por partes hipossuficientes.

8. A adoção de medidas de controle da litigância abusiva deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissíveis providências menos gravosas, como a requisição de documentos complementares ou diligências específicas para verificação da regularidade da representação processual.

9. A própria Nota Técnica do CIJEBA orienta a utilização de mecanismos de verificação compatíveis com a legislação processual vigente, sem impor formalidades não previstas em lei para validade do mandato judicial.

10. No caso concreto, a representação processual da parte autora encontra-se regularmente comprovada nos autos mediante procuração particular juntada sob ID 371674023 dos autos originários, inexistindo elemento concreto apto a justificar a imposição da medida excepcional determinada pelo juízo de origem.

11.
Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade da exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação de procuração regularmente constituída, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e afastar a exigência de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para ratificação da procuração juntada aos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos II e XXXV; Código de Processo Civil, arts. 4º, 5º, 6º, 105 e 425, IV; Código Civil, art. 654; Lei nº 8.906/1994, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.198;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002556-13.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante

MARIA KAROLAYNE DOS SANTOS MOTA
e como agravada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora